Tribunal: STF
Processo: Rcl 65876
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 324. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO QUE ALCANÇA O PRESENTE FEITO. EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Acórdão embargado que rejeitou embargos de declaração ante a inexistência de vício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar pedido de suspensão do processo de origem diante da superveniência de decisão no RE 1251927, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao apreciar a ADPF 324 e o RE 958252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    4. Uma vez que esta reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida em sede de reclamação trabalhista sob alegação de afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 ADI 5625 e no tema 725 da repercussão geral, a superveniente determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1251927, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, deve ser aplicada ao feito em que proferido o ato reclamado.



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, bem como aqueles decorrentes dos julgamentos dos embargos de declaração e do agravo regimental anteriores, para dar parcial provimento ao agravo regimental para julgar parcialmente procedente a reclamação, a fim de determinar a suspensão do feito de origem, até a apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.